Tribunal: CARF
Processo: 10880.738044/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade da multa aplicada, bem como a natureza confiscatória, haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo artigo 61-A, §2o do RICARF.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deslocando-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. MOTIVAÇÃO. VALIDADE
Auto de infração válido, com descrição suficiente dos fatos, fundamentos legais e metodologia de apuração, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Ausente vício de motivação ou ilegalidade, não se configura nulidade. Discordância do contribuinte não invalida o ato, cabendo apreciação no mérito da impugnação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA. NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Os valores cuja origem houver sido comprovada que não foram computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de impugnação.
AGRAVAMENTO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. IMPOSSIBILIDADE.
A falta de atendimento as intimações para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou arbitramento, e presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023 estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.738044/2017-58
ACÓRDÃO
1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASH TURISMO - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade da multa aplicada, bem como a natureza confiscatória,
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso
voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo artigo 61-A, §2o do RICARF.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO.
FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, deslocando-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o,
para o artigo 173, inciso I, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. MOTIVAÇÃO. VALIDADE
Auto de infração válido, com descrição suficiente dos fatos, fundamentos
legais e metodologia de apuração, garantindo o contraditório e a ampla
defesa. Ausente vício de motivação ou ilegalidade, não se configura
nulidade. Discordância do contribuinte não invalida o ato, cabendo
apreciação no mérito da impugnação.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA.
NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Os valores cuja origem houver sido comprovada que não foram
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição
para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das
razões de impugnação.
AGRAVAMENTO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES.
ARBITRAMENTO.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A falta de atendimento as intimações para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou arbitramento, e presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023
estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.

Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer a parte da alegação de
inconstitucionalidade, afastar as preliminares arguidas e, no mérito, na parte conhecida, dar
provimento parcial para afastar o agravamento da multa e reduzir a multa qualificada para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (Substituto integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC, complementando-o em seguida:
Tratam os autos de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), consubstanciados nos
autos de infração às fls. 2 a 42, referentes ao ano-calendário 2012, com crédito
tributário total de R$ 407.224,45.
2. Consoante descrição dos fatos contida nos autos de infração e no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) às fls. 45 a 77 (parte integrante daqueles):
2.1. Houve arbitramento do lucro nos termos do art. 530, III e IV, do Regulamento
do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), haja
vista que o contribuinte deixou de apresentar os livros e documentos de sua
escrituração;
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
4
2.2. Foram verificadas as seguintes irregularidades:
2.2.1. Omissão de Receitas - sobre estas receitas foram apurados IRPJ (lucro
arbitrado) e reflexos de CSLL (lucro arbitrado), e de PIS e Cofins cumulativos;
2.2.2. Insuficiência de recolhimento dos tributos incidentes sobre as receitas
declaradas através do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (PGDASD), as quais, devido à exclusão do Simples Nacional,
passaram a ser tributadas pelo IRPJ e pela CSLL com base lucro arbitrado, e pela
Cofins e pelo PIS com base no regime cumulativo.
2.3. Houve qualificação e agravamento da multa de ofício aplicada nos termos do
art. 44, §§1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488,
de 20007;
3. No TVF consta descrição detalhada das etapas do procedimento fiscal realizado,
dos documentos analisados e das conclusões alcançadas que resultaram nos
lançamentos. Resume-se a seguir o referido termo:
3.1. O contribuinte foi intimado a apresentar o Livro Diário e o Razão referentes
aos anos 2012 a 2014, e a escrituração em meio digital. Em resposta datada de
07/07/2016, informou que os "diários contábeis não foram confeccionados e
registrados", e que estaria providenciando essa documentação. Para tanto
pleiteou prorrogação de prazo;
3.2. Posteriormente, em 26/08/2016, mudou a versão sobre impossibilidade de
apresentação dos livros, informando que "constatou que no transcorrer da
mudança de endereço da sede (...) os Livros Diários Contábeis dos anos-
calendário: 2011, 2012 e 2013 foram extraviados". Apresentou apenas o Livro
Caixa de 2014;
3.3. Em vista disso, foi intimado a refazer a escrituração completa dos Livros
Diários de 2012 a 2013, e a apresentar, entre outros documentos: (i) os Livros
Razão de 2012 a 2014 ou a refazê-los na hipótese de não os possuir, e (ii) relação
das contas correntes e de poupança e de aplicações financeiras no período de
2012 a 2015, com indicação de banco, agência e conta, e seus respectivos extratos
bancários. Respondeu em 04/04/2017, informando que o refazimento da
escrituração restou prejudicado pelo extravio dos Livros Diários, e que os extratos
bancários estariam sendo providenciados junto às instituições financeiras;
3.4. O fiscalizado foi novamente intimado a apresentar a documentação pendente
e a apresentar cópia do boletim de ocorrência e/ou publicação feita em veículo de
comunicação referente ao extravio da documentação contábil. Não houve
resposta;
3.5. Assim, em vista da discrepância entre os dados de movimentação financeira
da Declaração de Informações Sobre Movimentação Financeira (Dimof) e a receita
declarada pelo contribuinte, bem assim do não atendimento à intimação para
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
5
apresentar dados relativos à movimentação financeira, foi emitida Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) dirigida ao Bradesco;

3.6. O contribuinte foi intimado (termo 5) a comprovar a origem e motivação dos
créditos ocorridos em sua conta no Bradesco em 2012, não tendo se manifestado.
Foi feita nova intimação (termo 6), também não atendida. Além disso, houve
intimação específica (termo 7) em relação aos anos 2013 a 2015, para a qual não
houve resposta. Foi expedida ainda uma nova intimação (termo 8), onde foram
reiterados os pedidos constantes nas intimações anteriores e foi solicitada
manifestação sobre diversos débitos ocorridos em sua conta nos anos 2012 a
2015. Não houve resposta;
3.7. O contribuinte possuía apenas uma conta bancária (Bradesco), não existindo
a possibilidade dos créditos e débitos constantes no extrato serem entre contas
do mesmo sujeito passivo. Ou seja, não há que se falar em transferência entre
contas de mesma titularidade;
3.8. Diante da ausência de respostas do sujeito passivo quanto à movimentação
financeira, selecionou-se os maiores valores de créditos efetuados para os quais
era possível identificar os depositantes. Foram abertos procedimentos de
diligência para que esses depositantes justificassem a motivação dos créditos (a
listagem das pessoas físicas e jurídicas está às fls. 7 e 8 do TVF). Apenas parte dos
depositantes atenderam as intimações (vide lista à fl. 9 - parágrafo 35),
informando que os depósitos se referem a compra de moeda estrangeira. Os
créditos para os quais houve confirmação por parte dos depositantes estão
listados na tabela às fls. 10 e 11;
3.9. Foram analisados também os débitos ocorridos, verificando-se que grande
parte tinha como destinatários duas corretoras de câmbio: Graco Corretora de
Câmbio (doravante Graco) e Vision S/A Corretora de Câmbio (doravante Vision).
Foram abertos procedimentos de diligência para essas corretoras justificarem as
transferências realizadas pelo sujeito passivo. Apenas a Vision atendeu a
intimação. A Graco não foi localizada e o sócio não enviou resposta;
3.10. Em sua resposta, a Vision informou que o sujeito passivo mantinha
relacionamento consigo na qualidade de correspondente cambial, para a
prestação de serviço de câmbio na compra e venda de moeda estrangeira em
espécie, e de carga de moeda estrangeira em cartão pré-pago. Apresentou parte
do Livro Razão com os lançamentos referentes às operações realizadas, com os
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
6
respectivos nomes dos compradores. Também foram fornecidos documentos que
seriam contratos de câmbio passados da Cash para a Vision, referentes às vendas
de moeda estrangeira operacionalizadas por aquela, onde também constam os
nomes dos compradores;
3.11. Segundo a Vision, cada operação realizada pelo correspondente cambial
está limitada a US$ 3.000,00, ou equivalente, conforme o art. 9o, §2o, inciso I, da
Resolução BACEN no 3.954, de 2011, o que consta também no contrato de
prestação de serviços de correspondente cambial firmado com a Cash (cláusula
primeira, itens 1.2 e 1.3);
3.12. Em que pese no seu contrato social e no cadastro da Receita Federal (CNAE
7911-2-00) constar que a atividade da Cash é exclusivamente de agência de
viagens, no seu endereço eletrônico na Internet há a informação de que exerce
atividade de compra e venda de moeda estrangeira;
3.13. Em 2012 (objeto da autuação) as operações com a Vision ocorreram no
período de outubro a dezembro. Embora a Graco não tenha respondido, é
possível ver que as operações realizadas de janeiro a setembro realizadas com
essa corretora são da natureza semelhante às realizadas com a Vision;
3.14. A partir da documentação apresentada pela Vision, não foi possível localizar
nenhum contrato de câmbio que contivesse os nomes dos depositantes que
responderam à intimação e informaram que os depósitos eram para compra de
moeda estrangeira;
3.15. Assim, com base na documentação da Vision, combinada com as respostas
às diligências realizadas e com os dados dos extratos bancários, conclui-se que
parte das operações de venda de moedas realizadas pelo sujeito passivo não
ocorreu através da Vision. Inclusive, e que várias operações superaram o limite
estabelecido para os correspondentes cambiais (US$ 3.000,00);
3.16. Na planilha abaixo estão os créditos efetuados na conta corrente do sujeito
passivo com desconto dos valores repassados para as corretoras devido à atuação
do sujeito passivo como correspondente cambial:

Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
7
3.17 Abatendo-se, dos valores líquidos dos créditos em conta bancária que
excederam os valores transferidos às corretoras de câmbio (coluna G), os valores
declarados pelo sujeito passivo como receita no PGDASD, permanecem altos
valores sem determinação da origem dos mesmos, os quais são considerados
como receita omitida:

3.18. Para reforçar o fato de que o sujeito passivo mantinha recursos à margem
do declarado, basta atentar para outros débitos existentes em sua conta corrente
(diversos daqueles destinados à Vision e à Graco), tais como, pagamentos de taxas
bancárias, pagamentos de cobranças, pagamentos de tributos, pagamentos de
empréstimos bancários, gastos com cartões de crédito, transferências para contas
de pessoas físicas e de pessoas jurídicas (não as corretoras mencionadas),
cheques emitidos sem identificação de destinatário, etc. (vide listagens às fls. 13 a
25), que totalizam R$ 838.922,84. O sujeito passivo não teria como realizar tais
dispêndios se não houvesse recursos oriundos de outras receitas entrando em sua
conta corrente além daquelas declaradas;
3.19. Considerando-se a não apresentação da escrituração contábil e fiscal pelo
sujeito passivo, verifica-se a impossibilidade de apuração do lucro real para a
pessoa jurídica, impondo-se a sistemática de apuração pelo regime do lucro
arbitrado em função do disposto nos arts. 530, III e VI.
3.20. A multa de ofício é qualificada nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de
1996, vez que ficou caracterizado que o sujeito passivo incidiu nas hipóteses dos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, ao efetuar o pagamento de despesas em
sua conta corrente com recursos não declarados como receita através do
PGDASD, mantidos à margem de qualquer registro, caracterizando omissão de
receita, prática reiterada durante quase todos os meses do ano de 2012. Com tal
prática, visou impedir o conhecimento do fato gerador dos tributos devidos;
3.21. A multa de ofício foi agravada nos termos do art. 44, §2o, da Lei no 9430, de
1996, vez que não atendeu os termos de intimação nos 1, 2, 5, 7 e 8, e nem
apresentou qualquer justificativa para tal;
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
8
3.22. Em função dos fatos/condutas antes narrados, o sujeito passivo foi excluído
do Simples Nacional nos termos do art. 29, II e VIII, da Lei Complementar no 123,
de 2006. a representação fiscal para a exclusão foi formalizada no processo no
10880.736857/2017-11, com base na qual foi emitido o Ato Declaratório
Executivo Derat/Diort/ no 133/2017, promovendo a exclusão com efeitos a partir
de 01/2012.
4. Cientificado pessoalmente dos lançamentos (autos de infração e TVF) em
20/12/2017 conforme fls. 77, 78 e 79, em 16/01/2018 o contribuinte apresentou
a impugnação às fls. 1563 a 1492, instruída com os documentos às fls. 1493 a
1503, a qual foi assinada digitalmente por seu único sócio (fl. 1514), onde
argumenta o que segue:
4.1. Tempestividade da impugnação;
4.2. Preliminares –
4.2.1. Decadência nos termos do disposto no art. 150, §4o do Código Tributário
Nacional (CTN). O auto de infração foi lavrado em 15/12/2017, após transcorridos
cinco anos dos fatos geradores dos tributos, que ocorreram entre janeiro de 2012
e dezembro de 2012;
4.2.2. A simples presunção de omissão de receitas em função da não justificação
dos depósitos bancários, por si só, não configura hipótese de incidência do IRPJ,
sendo necessária a comprovação da agregação de valores ao patrimônio do
contribuinte, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, o motivo que
teria ensejado os lançamentos, omissão de receitas, não ocorreu, sendo nulo o
auto de infração por falta de motivação nos termos do art. 2o da LEi no 4.717, de
1965 (Lei da Ação Popular). O motivo é requisito essencial de todo ato
administrativo, não podendo a Administração Pública praticar ato sem
observância desse requisito sob pena de violar o princípio da estrita legalidade. A
Administração Pública pode anular seu próprio ato quando eivado de vício
(Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - STF). Ademais, a ausência correta e
verdadeira dos fatos e fundamentos, além de cercear o direito de defesa, gera
vício material conforme entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) exarado no Acórdão no 3803-006.961, ensejando a nulidade do
lançamento;
4.3. Mérito –
4.3.1. A obtenção de dados junto as instituições financeiras é ilegal e
inconstitucional na opinião de muitos juristas. Tal prática de quebra do sigilo
bancário é questionável, tanto nos termos da Constituição Federal, como no que
dispõe a Lei Complementar no 105, de 2001, que em seu art. 1o prevê o sigilo das
informações financeiras;
4.3.2. Os depósitos bancários por si só não constituem fato gerador do imposto de
renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de rendas e proventos. O
lançamento que tem como base unicamente os depósitos bancários só é
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
9
admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que
representa omissão de rendimento. Necessário buscar os demais elementos
capazes de configuração do conceito de renda estabelecido no art. 43, I e II, do
CTN;
4.3.3. Após intimar as pessoas jurídicas que efetuaram os depósitos a prestar
esclarecimentos, a empresa Vision S/A Corretora de Câmbio apresentou
documentação e esclareceu que exerceu atividade de correspondente cambial.
Entretanto, a autoridade fiscal entendeu que parte das operações de venda de
moedas não foram através da Vision. Tal motivo não é suficiente para comprovar
que os depósitos acresceram efetivamente o patrimônio do impugnante, pois a
presunção legal não elide o dever do Fisco de apresentar provas contundentes. A
autoridade fiscal não poderia ter se baseado apenas na resposta de uma empresa
intimada, devendo percorrer outros caminhos de investigação para determinar o
fato jurídico efetivamente ocorrido, em cumprimento ao disposto no art. 142 do
CTN;
4.3.4. Resta evidente, pois, que as despesas de câmbio não são passíveis de
incidência de IRPJ, vez que se referem a saída de recursos que não acresceram o
patrimônio do impugnante. Desta forma, os demais valores depositados por
terceiros com finalidade de realizar contrato de câmbio também não devem ser
tributados pois não representam acréscimo patrimonial;
4.3.5. O depósito bancário é estoque e não fluxo, e não sendo fluxo, não tipifica
renda. Juridicamente, só o fluxo tem a conotação de acréscimo patrimonial;
4.3.6. No sentido exposto, cita-se o Acórdão no 104-17.494, do antigo Conselho de
Contribuintes (atual Carf), publicado em 13/09/2000;
4.3.7. Tentar imputar ao impugnante o ônus de demonstrar que não incidiu em
alguma das hipóteses de incidência do tributo equivale a lhe impor a produção de
prova sobre fato negativo, o que é rechaçado pelo Poder Judiciário. Qualquer que
seja a presunção, legal ou simples, é descabido falar-se em inversão ou eliminação
do ônus da prova.
4.3.8. Não cabe a tributação pela CSLL pois os valores depositados nas contas da
empresa por clientes, ou por terceiros, a pedido de clientes, foram efetuados para
a realização de câmbio como o objetivo de importar mercadorias do exterior a
pedido de terceiros. Assim sendo, os referidos montantes se referem a despesas
de câmbio e não receitas, portanto, não ocorreu obtenção de lucro sobre esses
depósitos pela empresa impugnante. Não havendo lucro, não há que se falar em
hipótese de incidência da contribuição. Pelas mesmas razões é indevida a
tributação do PIS e da Cofins, já que seu fato gerador, faturamento (totalidade das
receitas auferidas), não ocorreu no presente caso.
4.3.9. O percentual da multa de ofício aplicada fere os princípios do não confisco,
da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso,
é devido considerar que atendeu com extremo zelo à fiscalização. Em nenhum
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
10
momento criou óbice para embaraçar o trabalho do Auditor Fiscal, sendo que, a
fiscalização sempre foi atendida pelo contribuinte dentro do possível, vez que
parte dos documentos solicitados foram extraviados na mudança de endereço da
sede da empresa. Verifica-se, pois, que não houve intenção deliberada de fraudar.
Para caracterizar sonegação é necessária a intenção. A simples não escrituração
de depósitos bancários ou não pagamento do imposto não configura sonegação.
Não há provas de que todos os depósitos realizados configuram de fato acréscimo
patrimonial, sendo abusiva a aplicação de multa qualificada e agravada;
4.4. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito constituído nos termos do art.
151, III, do CTN;
4.5. Requer a produção de todos os tipos de prova em direito admitidos caso
necessária a instrução probatória para a comprovação do alegado;
4.6. Protesta pela sustentação oral.
A Impugnação foi julgada improcedente – crédito tributário mantido pela DRJ/REC,
conforme acórdão no 11-59.340, de 16 de março de 2018 (fls. 1.515 a 1.535), conforme Ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA.
Demonstrada a prática dolosa, para a contagem do prazo decadencial aplica-se a
regra contida no art. 173, I do CTN, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
DISCORDÂNCIA DO MOTIVAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO
CABIMENTO.
A simples discordância do sujeito passivo quanto à motivação apresentada não
autoriza a anulação do lançamento, mas, sim, quando muito, a improcedência
parcial ou total do lançamento conforme sejam procedentes em parte ou em sua
totalidade os argumentos trazidos na impugnação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME INDISPENSÁVEL. PROCEDIMENTO INSTAURADO.
Tendo sido instaurado procedimento fiscal e demonstrado que o exame das
informações bancárias do contribuinte é indispensável, não se considera violado o
sigilo bancário quando as instituições financeiras transferem tais informações à
Receita Federal.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
PRESUNÇÃO LEGAL
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
11
Caracterizam-se como receitas operacionais omitidas os valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Trata-se de presunção legal que inverte o ônus probatório.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO E VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
ÓRGÃO JULGADOR.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
norma tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Devida a qualificação quando resta demonstrado que o contribuinte adotou
prática dolosa tendente a impedir ou retardar, o conhecimento por parte da
autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS.
Aplica-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, no que couber, as considerações
e conclusões relativas ao lançamento de IRPJ, haja vista serem decorrem dos
mesmos elementos de convicção.
Imposto
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário (fls. 1.556 a 1.588) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de
maneira que haja o afastamento do crédito tributário lançado, conforme os fundamentos
discriminados resumidamente na sequência:
a) Preliminarmente, alega decadência no lançamento, respaldado no § 4o do artigo
150 do Código Tributário Nacional – CTN;
b) Que o auto de infração seria nulo por estar fundamentado em premissas falsas,
o que viola o direito de defesa e configura vício material insanável;
c) Reclama pela não incidência do imposto de renda sobre depósitos bancários
que não se agregam ao patrimônio do contribuinte;
d) Argumenta que o fato gerador da CSLL sobre o lucro é a existência deste. Não
havendo lucro, como no presente caso, não há que se falar em hipótese de
incidência dessa contribuição social;
e) Que os valores depositados não constituem receita, pois se referem a despesas
de câmbio realizadas para importação a pedido de terceiros. Assim, não há
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
12
faturamento e, consequentemente, não ocorre o fato gerador do PIS e da
COFINS;
f) Que a aplicação da multa não pode prevalecer, haja vista que as porcentagens
aplicadas ferem os princípios do não confisco, da capacidade contributiva, da
razoabilidade e da proporcionalidade;
g) Por fim, pleiteia que seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
com a qual requer o reconhecimento das preliminares arguidas, com a
consequente declaração de nulidade do presente Auto de Infração. E caso não
seja este o posicionamento, a Recorrente requer que seja cancelado o presente
Auto de Infração lavrado pelas razões expostas acerca do mérito da questão; e
h) Solicita que seja intimada com a finalidade de realização de sustentação oral
ante a este Egrégio Conselho, respeitado o prazo legal de 20 dias, nos termos do
artigo 334 do CPC.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 11-59.340 - 4a Turma da DRJ/REC se deu de forma postal com
aviso de recebimento - AR em 11/04/2018 (fl. 1.546), sendo o recurso voluntário apresentado em
07/05/2018 (fl. 1.550). Logo, o recurso é tempestivo.
Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à inconstitucionalidade
de legislação tributária no que se refere a aplicação e patamar da multa.
A Recorrente alega que não está discutindo a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do artigo que fundamentou a aplicação da multa.
Mas, especificamente quanto a alegada violação de princípios (que são
constitucionais) da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco, reforça-se, que não
compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de lei, validamente
editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos
emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
13
Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada, também por força de
dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste ponto, não conheço do recurso voluntário.

Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta no Recurso Voluntário o Requerimento de SUSTENTAÇÃO ORAL. Todavia,
convém desde logo informar o pedido não merece prosperar.
A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF no
343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art.
55, dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a
informação de que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento
prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que
é facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para
inclusão em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF. O contribuinte não cumpriu com o
exposto na norma. Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos autos.

Preliminares
Da Decadência
Embora os tributos em discussão se submetam, em regra, ao lançamento por
homologação, a aplicação do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN exige a
presença cumulativa de pagamento antecipado e de boa-fé do contribuinte, o que não se verifica
quando constatada conduta dolosa ou fraudulenta.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
14
No caso concreto, o procedimento fiscal evidenciou a omissão de receitas
tributáveis, com a consequente redução indevida da base de cálculo dos tributos devidos. Tal
conduta caracteriza dolo, entendido como a intenção do sujeito passivo de impedir o
conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador, com o objetivo de reduzir
indevidamente o montante do tributo devido.
Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste CARF, segundo
a qual a omissão de receitas configura fraude quando impede ou dificulta o conhecimento da real
ocorrência do fato gerador pela autoridade tributária, afastando o regime do lançamento por
homologação. O CARF tem reiteradamente decidido que, nessas hipóteses, não se opera a
homologação tácita prevista no artigo 150, § 4o, do CTN, sendo legítima a constituição do crédito
por meio de lançamento de ofício, nos termos do artigo 149, incisos IV, V e VII, do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
A caracterização do dolo não exige confissão expressa do contribuinte, podendo ser
extraída da própria materialidade da infração, quando demonstrado que a conduta adotada teve
por finalidade ocultar a ocorrência do fato gerador ou reduzir artificialmente o tributo devido,
como ocorre na omissão de receitas.
Nessas circunstâncias, a jurisprudência administrativa é firme no sentido de que o
prazo decadencial aplicável é o do art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, independentemente da natureza
do tributo.
Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, considerando que os fatos
geradores ocorreram no exercício de 2012, o prazo decadencial teve início em 01/01/2013,
encerrando-se em 31/12/2017. O Auto de Infração foi lavrado em 15/12/2017, com ciência em
20/12/2017, portanto dentro do prazo legal, inexistindo decadência a ser reconhecida.

Da Ausência de Motivo do Auto de Infração
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
15
Nos termos da legislação tributária aplicável, em especial o artigo 42 da Lei no
9.430/96, os depósitos bancários de origem não comprovada constituem presunção legal relativa
de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma cabal e
documental, a origem dos valores creditados em suas contas.
Dessa forma, não prospera a tese de inexistência do motivo, pois o pressuposto
fático do ato administrativo — depósitos bancários sem origem comprovada — efetivamente
ocorreu e encontra respaldo legal para a constituição do crédito tributário.
Observa-se que o auto de infração descreve de maneira suficiente os fatos, os
fundamentos jurídicos e a metodologia de apuração utilizada, permitindo o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, como demonstrado pela própria extensão da impugnação
apresentada.
Nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, a nulidade do lançamento
somente se configura quando ausente elemento essencial do ato administrativo, dentre os quais
se inclui a devida motivação. A exigência legal refere-se à exposição clara e suficiente dos
fundamentos de fato e de direito que embasam a exigência tributária:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 20 (vinte) dias úteis; (Redação dada pela Lei Complementar no 227, de
2026)
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ressalte-se que a simples discordância do sujeito passivo quanto às razões adotadas
pela autoridade lançadora não tem o condão de macular o ato de nulidade. Eventual
inconformismo com a motivação apresentada deve ser analisado no mérito, podendo, quando
muito, ensejar o reconhecimento da improcedência parcial ou total do lançamento, desde que
acolhidos os argumentos deduzidos na impugnação.
No caso concreto, verifica-se que a autoridade fiscal descreveu de forma detalhada
e coerente os fatos, os fundamentos legais e a metodologia empregada para a constituição do
crédito tributário, conforme se extrai do relatório que instrui o presente voto. Dessa forma, restou
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
16
plenamente atendido o requisito da motivação, inexistindo qualquer vício capaz de ensejar a
nulidade do lançamento.
A jurisprudência citada pela Recorrente, tanto doutrinária quanto judicial e
administrativa, refere-se a hipóteses em que o lançamento se funda em premissas
manifestamente falsas ou inexistentes, o que não se verifica no presente caso, em que o cerne da
controvérsia reside na insuficiência probatória da justificativa apresentada, e não na inexistência
do fato gerador presumido pela lei.
Portanto, ausente vício quanto ao motivo, à motivação ou à legalidade do ato
administrativo, não há que se falar em nulidade do auto de infração, tampouco em violação ao
princípio da estrita legalidade.

Mérito
Inicialmente, registre-se que não é objeto do presente processo a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2012, a qual consta dos autos do
processo no 10880.736857/2017-11 e não foi impugnada pelo sujeito passivo, conforme
consignado na decisão de primeira instância.
Após a ciência do ADE de exclusão, em 11/12/2017, o contribuinte não apresentou
manifestação de inconformidade, tornando definitiva a exclusão do Simples Nacional. Assim, não
há óbice à apreciação do auto de infração dela decorrente, objeto do presente feito.
Ressalte-se, ainda, que não houve impugnação ao arbitramento do lucro, o que
caracteriza matéria não contestada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Da mesma forma, não foi questionada a insuficiência de recolhimento dos tributos
incidentes sobre as receitas declaradas no PGDAS-D, as quais, em razão da exclusão do regime
especial, passaram a ser tributadas pelo IRPJ e CSLL com base no lucro arbitrado, e pelo PIS e
Cofins sob o regime cumulativo, devendo também ser considerada matéria não impugnada.

Depósitos Bancários
Trata-se de recurso voluntário contra auto de infração, visando à exclusão de
lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), com fundamento na alegação de que
os depósitos bancários considerados no auto de infração não configurariam renda tributável, por
não se tratar de acréscimo patrimonial incorporado ao patrimônio da empresa. Para a recorrente,
é necessário demonstrar o vínculo entre o depósito e o fato gerador da suposta omissão de
receita. Argumenta que o depósito constitui um estoque, e não um fluxo, e, por não ser fluxo, não
caracteriza renda.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
17
Afirma ainda, que a Autoridade Tributária não deveria se apoiar exclusivamente na
resposta da empresa Vision, intimada no processo, devendo buscar outros meios de investigação
para apurar o fato jurídico ocorrido, conforme exige o artigo 142 do CTN.
E que despesas com câmbio não se sujeitam à incidência de IRPJ, pois
correspondem a saída de recursos que não aumentaram seu patrimônio. Assim, valores
depositados por terceiros para operações de câmbio também não devem ser tributados, por não
representarem acréscimo patrimonial.
Analisando os autos, verifica-se que o lançamento recorrido foi efetuado com base
na constatação de depósitos não justificados, presumindo-se, nos termos da legislação tributária,
a existência de acréscimo patrimonial sujeito à tributação.
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 prevê que, na ausência de comprovação
documental da origem dos depósitos ou créditos bancários, tais valores podem ser considerados
receitas omitidas:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
18
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Trata-se de uma presunção legal de omissão de receitas, que se distingue da
presunção simples por inverter o ônus da prova, cabendo ao contribuinte demonstrar que os
créditos não se originaram de receitas tributáveis.
Sendo presunção legal, a autoridade fiscal não precisa comprovar o nexo entre os
depósitos e a omissão de rendimento, nem buscar elementos adicionais para caracterizar o
conceito de renda do art. 43, I e II, do CTN.
A Súmula no 26 do CARF reforça este entendimento:
Súmula no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, o lançamento realizado, baseado na análise dos depósitos e na presunção de
acréscimo patrimonial, encontra respaldo legal expresso, reforçando a validade do procedimento
adotado pelo Fisco.
Importante salientar que o ônus da prova da inexistência do fato gerador não recai
sobre a Autoridade Tributária, e a Recorrente também não trouxe elementos suficientes para
afastar, de maneira incontestável, a presunção de acréscimo patrimonial decorrente das
operações financeiras realizadas. A documentação apresentada não desconstituiu de forma cabal
a materialidade tributável dos depósitos, tampouco afastou o nexo com a atividade econômica da
empresa.
Também, a Súmula CARF no 239 consagra entendimento no sentido de que
incumbe ao contribuinte o ônus probatório qualificado nas discussões relativas à presunção legal
de omissão de receitas. Tal orientação está em consonância com a interpretação restritiva do já
mencionado artigo 42, que tem por finalidade afastar a utilização de justificativas meramente
formais ou insuficientes como meio de elidir a presunção legal:
Súmula no 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
19
Assim, não se revela suficiente a apresentação de declarações genéricas ou a mera
identificação documental dos valores questionados. Exige-se do contribuinte a comprovação
efetiva e substancial da natureza jurídica e econômica dos depósitos e das disponibilidades
financeiras objeto da exigência fiscal.
Contudo, considerando o ramo de atividade do contribuinte (agência de viagens), a
autoridade optou por realizar circularização, conforme relatório, reconhecendo que muitos
valores recebidos não pertencem integralmente à empresa, permanecendo apenas a comissão.
Também foram intimados os depositantes e as duas principais corretoras
identificadas (Vision e Graco). Ficou constatado que o contribuinte atuava como correspondente
cambial, e os depósitos recebidos eram destinados à compra de moeda estrangeira.
Com base nas informações obtidas, a fiscalização, excluiu dos depósitos os valores
destinados às corretoras, mantendo apenas a tributação sobre os valores que efetivamente
poderiam ser considerados receita da empresa. Igualmente foram excluídos os créditos
provenientes de empréstimos, devidamente identificados, por não constituírem receita tributável.
Além disso, as receitas já declaradas no PGDAS foram deduzidas das receitas omitidas, evitando
dupla tributação. Por fim, o saldo apurado foi considerado receita omitida e tributado.
Dessa forma, não há elementos que justifiquem a exclusão do lançamento
efetuado, devendo ser mantida a tributação de IRPJ nos termos do auto de infração.

Tributos Reflexos
Quando o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de mais de
um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicar-se-ão igualmente no julgamento de
todas as exações.
A CSLL tem fundamento constitucional no artigo 195, inciso I, “c”, da Constituição
Federal e é regulada pela Lei no 7.689/88, cujo fato gerador decorre da apuração do resultado
conforme o regime tributário adotado. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi
calculado sobre o lucro arbitrado. O auto de infração indica os valores lançados, pormenorizando a
metodologia de cálculo do imposto de renda e da contribuição devida e especificando os
enquadramentos legais. No arbitramento, a base de cálculo é definida por presunção legal,
independentemente da existência de lucro efetivo no período.
Assim, é afastada a alegação de inexistência de fato gerador pela ausência de lucro
real, pois a incidência da CSLL decorre da obtenção de receitas e do exercício da atividade
econômica. Destaca-se que o ônus da prova compete ao contribuinte, sendo insuficientes meras
alegações desacompanhadas de documentação idônea. Por fim, quando há arbitramento, impede-
se a discussão sobre a lucratividade efetiva, por se tratar de regime baseado em presunção legal
válida e constitucional, inexistindo ilegalidade na exigência da CSLL.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
20
Assim como na CSLL, a Constituição Federal autoriza a incidência do PIS e da COFINS
sobre o faturamento ou a receita das pessoas jurídicas, conceito que foi ampliado e consolidado
pela legislação infraconstitucional ao longo do tempo. Destaca-se que, especialmente após a Lei no
12.973/2014, a receita bruta passou a abranger a totalidade das receitas vinculadas à atividade
empresarial, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Os ingressos financeiros vinculados à atividade empresarial regularmente exercida
pela pessoa jurídica integram o conceito de receita bruta quando representam valores que
transitam sob sua disponibilidade jurídica, no contexto de sua atividade econômica.
Ressalte-se que, para fins de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, não é
determinante a denominação atribuída aos valores recebidos. O que importa é a efetiva
vinculação dos ingressos à atividade empresarial desenvolvida e a sua inserção no ciclo econômico
da pessoa jurídica, circunstâncias que caracterizam receita tributável, nos termos da legislação
vigente.
Dessa forma, inexistindo violação ao conceito legal de faturamento ou receita, e
restando caracterizado o fato gerador das contribuições ao PIS e à COFINS, não há fundamento
jurídico para acolher o pleito formulado.
Por fim, os lançamentos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) seguem a sorte do
lançamento principal (IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato e não há razão de
ordem jurídica para decidir diversamente.
Desta sorte, por ter sido mantido o lançamento principal (IRPJ), há de se manter os
seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS).

Qualificação e Agravamento da Multa
A legislação tributária prevê hipóteses objetivas para o agravamento e para a
qualificação da penalidade, especialmente nos casos de omissão de receitas, resistência ou
embaraço à fiscalização e não apresentação de livros fiscais, situações que, por sua própria
natureza, comprometem a atividade fiscalizatória e autorizam a aplicação de penalidade mais
gravosa.
Ressalta-se que a boa-fé alegada não restou comprovada nos autos, sobretudo
diante da ausência de documentação idônea capaz de justificar os depósitos bancários
identificados.
Quanto à suposta colaboração, verifica-se que ela não ocorreu, considerando as
diversas intimações expedidas ao longo do procedimento fiscal, conforme detalhado a seguir:
a) Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF): solicitou-se, entre outros
documentos, os extratos bancários. Em 04/04/2017, o contribuinte informou que providenciaria
os documentos;
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
21
b) Termo de Intimação (TI) no 2 (05/05/2017): requereu a apresentação dos
documentos do TIPF, bem como cópia do boletim de ocorrência ou publicação referente ao
extravio. Não houve resposta;
c) Termo de Intimação (TI) no 5 (21/08/2017): solicitou comprovação da origem e
motivação dos créditos bancários de 2012. Sem resposta;
d) Termo de Continuidade no 6 (05/10/2017): comunicou a pendência da não
apresentação do TI no 5. Sem resposta;
e) Termo de intimação (TI) no 7 (06/11/2017): requereu comprovação dos créditos
bancários de 2013 a 2015. Sem resposta;
f) Termo de Intimação (TI) no 8: reiterou a solicitação de comprovação dos créditos
de 2012, alertando sobre o descumprimento do TI no 5, além de solicitar manifestação sobre
diversos débitos na conta. Sem resposta.
Diante da reiterada omissão do contribuinte em atender às intimações para
apresentação de documentos ou esclarecimentos, o agravamento da multa, em tese, poderia ser
devido, nos termos do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Limitando-se a motivar o seu ato, reitera-se que o agravamento aplicado teve como
único fundamento a ausência de atendimento, pela recorrente, às intimações destinadas ao
esclarecimento da origem dos depósitos bancários identificados nos autos, conforme item no 84
do Termo de Verificação Fiscal (fls. 45 a 77).
Assim também, quanto ao artigo 44, § 2o, da mesma lei, ficou demonstrado que o
sujeito passivo incorreu nas hipóteses nele prevista, quando não atendeu nem
apresentou qualquer justificativa para tal em relação ao Termo no 01 e Termo no
02 (livros faltantes 2014 e 2015 e extratos bancários) Termo no 05 - Intimação
Fiscal (justificativa sobre créditos em conta corrente), Termo 07 - Intimação Fiscal
(itens do mesmo que já tiveram o prazo de atendimento expirado) e Termo no 08
- Intimação Fiscal (itens do mesmo que já tiveram o prazo de atendimento
expirado). A multa deverá ser, também, AGRAVADA.
Nessas circunstâncias, tendo em vista que o fundamento adotado se restringe
exclusivamente ao fato acima descrito, é imperioso observar os ditames das Súmulas no 96 e no
133 do CARF, cujas disposições possuem caráter vinculante no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
22
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Dessa forma, por expressa determinação do RICARF (Regimento Interno do CARF),
impõe-se o reconhecimento da procedência das alegações da parte recorrente, uma vez que não é
possível afastar a aplicação das súmulas acima transcritas. Assim, deve ser excluído o agravamento
da multa de ofício em relação à parcela do crédito tributário apurada em decorrência de
arbitramento e da presunção de omissão de receitas.
Entretanto se mostra improcedente a alegação de que a qualificação da multa não
se justificaria, sob o argumento de que a não escrituração e o não pagamento de tributos não
configurariam sonegação, ou de que não haveria provas de acréscimo patrimonial. Conforme
registrado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), a autoridade qualificou a multa por entender que
houve sonegação e fraude, nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
No presente caso, entendemos que não cabe as súmulas CARF no 14 e no 25:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Constata-se que a interessada buscou impedir ou retardar o conhecimento da
Receita Federal sobre o fato gerador da obrigação tributária, de forma sistemática e reiterada em
2012. Mantendo receitas à margem da escrituração e das declarações apresentadas, o
contribuinte não elaborou intencionalmente sua contabilidade. Ao ser intimado a apresentar os
livros contábeis, apresentou justificativas contraditórias: ora alegando que não foram elaborados,
ora que foram extraviados em mudança. Mesmo intimado a apresentar boletim de ocorrência ou
publicação sobre o extravio, conforme artigo 264, §1o do RIR/1999), não respondeu.
Ademais, ainda que para o lançamento de omissões com base em depósitos
bancários fosse suficiente a falta de comprovação de origem, a fiscalização aprofundou a
investigação e demonstrou que a receita declarada em 2012, de R$ 133.096,51, era insuficiente
para cobrir gastos representados por débitos bancários no montante de R$ 838.922,84 (já
excluídos repasses a corretoras de câmbio e considerando empréstimo bancário não tributável),
corroborando a apuração da omissão.
Destaca-se que a prática de não escriturar operações e movimentações financeiras
e de omitir receitas, aproximadamente cinco vezes superiores às declaradas, ocorreu em
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
23
praticamente todos os fatos geradores de 2012. Tal reiterada conduta evidencia intencionalidade
(dolo) e não mero erro.
Portanto, resta cabal que a qualificação da multa é devida, uma vez que a conduta
dolosa do contribuinte visou dificultar ou impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador,
evitando o pagamento dos tributos devidos, subsumindo-se ao conceito de sonegação do artigo
71 da Lei no 4.502/1964, nos termos do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício qualificada deve ser reduzido para
100%, em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer a parte da alegação de inconstitucionalidade, afastar as preliminares arguidas e, no
mérito, na parte conhecida, dar provimento parcial para afastar o agravamento da multa e reduzir
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.146 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738044/2017-58
24
a multa qualificada para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação
dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 1614
DF CARF MF
Original